Tribunal: STJ
Processo: 5138487-86.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062792 - MG(2025/0371992-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: P C DE O B
ADVOGADOS
: BERNARDINO JORGE FANTAUZZI - MG048222
ERICA SILVA LIMA - MG168940
AGRAVADO
: A A DOS A S
ADVOGADA
: ANA PAULA MAGALHAES COELHO RODRIGUES - MG137985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO
ART. 932,
(ART. 1.029, § 1o, DO CPC E
DO RISTJ). PRECLUSÃO
ART. 255
CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial por não atacar de forma específica todos os
fundamentos da inadmissibilidade, em especial a deficiência do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se o agravo em recurso especial
enfrenta, de modo específico, os fundamentos da decisão que barrou
o apelo nobre e se é possível suprir essa falta apenas no agravo
interno.
3. A impugnação genérica não satisfaz o princípio da dialeticidade. As
razões do agravo em recurso especial devem infirmar todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive demonstrar o
cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do
RISTJ.
4. Não é admitido suprir tal deficiência apenas no agravo interno, por
força da preclusão consumativa. Mantida a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA56167358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 871f279d-9096-49c9-859b-ad1edce61dc3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 871f279d-9096-49c9-859b-ad1edce61dc3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062792 - MG(2025/0371992-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: P C DE O B
ADVOGADOS
: BERNARDINO JORGE FANTAUZZI - MG048222
ERICA SILVA LIMA - MG168940
AGRAVADO
: A A DOS A S
ADVOGADA
: ANA PAULA MAGALHAES COELHO RODRIGUES - MG137985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO
ART. 932,
(ART. 1.029, § 1o, DO CPC E
DO RISTJ). PRECLUSÃO
ART. 255
CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial por não atacar de forma específica todos os
fundamentos da inadmissibilidade, em especial a deficiência do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se o agravo em recurso especial
enfrenta, de modo específico, os fundamentos da decisão que barrou
o apelo nobre e se é possível suprir essa falta apenas no agravo
interno.
3. A impugnação genérica não satisfaz o princípio da dialeticidade. As
razões do agravo em recurso especial devem infirmar todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive demonstrar o
cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do
RISTJ.
4. Não é admitido suprir tal deficiência apenas no agravo interno, por
força da preclusão consumativa. Mantida a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55842979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:13:04
Código de Controle do Documento: 2fa71f11-dcc3-4336-9155-e7edf9d86530

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por P. C. de O. B. (P. C.) contra
decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial, em especial a
deficiência no cotejo analítico (
[e-STJ, fls. 1.538-1.539].
Súmula 284/STF)
Nas razões do agravo interno, P. C. apontou: (1) que houve impugnação
específica e individualizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
inclusive cotejo analítico, com indicação de trechos do acórdão, dispositivos legais e
precedentes do STJ, atendendo ao
§1o, do CPC, de modo que a decisão
art. 1.029,
agravada incorreu em equívoco ao aplicar, por analogia, a
(2)
Súmula 284/STF;
negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentamento, no acórdão recorrido, de
questões suscitadas em embargos de declaração, com violação dos arts. 489, §1o, IV e
VI, e 1.022, II, do CPC; (3) prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), afastando os
óbices das Súmulas 282 e
; (4) não incidência da
por se tratar
356/STF
Súmula 7/STJ,
de discussão de direito sobre a correta aplicação do
do CC à moldura fática
art. 1.658
já fixada; e (5) existência de memorial técnico com a organização de fatos e provas já
dos autos, sem reexame probatório, apenas para demonstrar erros materiais e reforçar
as teses jurídicas do recurso especial.
Não houve apresentação de impugnação.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo interno (e-
STJ, fls. 1.581-1.583).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter P. C.
trazido nenhum elemento apto a infirmar a conclusão externada na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois
P. C. na ocasião, não refutou o argumento de que o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado analiticamente, o que atraiu a incidência da Súmula n. 284 do STF, por
analogia.
E isso não fez porque, nas razões do seu agravo em recurso especial, P.
C. se limitou a afirmar que (i) houve ofensa ao
e 489 do CPC, porque o
art. 1.022
acórdão recorrido deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas nos embargos
de declaração; (ii) ocorreu o prequestionamento do
do CPC; e (iii) não incide a
art. 492
Súmula n. 7 do STJ, pois visa somente a correta interpretação do
do CC e
art. 1.658
Documento eletrônico VDA55842979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:13:04
Código de Controle do Documento: 2fa71f11-dcc3-4336-9155-e7edf9d86530

nada disse a respeito da ausência de comprovação e demonstração do dissenso
jurisprudencial.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial, a não demonstração do dissídio jurisprudencial, cumpre à parte
agravante demonstrar que realizou o cotejo analítico, evidenciando as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, nos moldes exigidos pelos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, o que não se verificou no caso concreto.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe
– sem destaque no original)
26/11/2008
No mesmo sentido, seguem os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a
incidência da norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.620.321/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaque
30/3/2020,
6/4/2020
no original)
Documento eletrônico VDA55842979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:13:04
Código de Controle do Documento: 2fa71f11-dcc3-4336-9155-e7edf9d86530

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo
do artigo 259 do Regimento Interno do
Civil/2015,
STJ e da
é inviável o agravo interno que deixa
Súmula 182/STJ,
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.643.618/DF,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
- sem
23/3/2020,
26/3/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.985/BA,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaque
23/3/2020,
26/3/2020
no original)
Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno,
em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação a penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55842979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:13:04
Código de Controle do Documento: 2fa71f11-dcc3-4336-9155-e7edf9d86530

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.792 / MG
Número Registro: 2025/0371992-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210242483005 51384878620198130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P C DE O B
ADVOGADOS : BERNARDINO JORGE FANTAUZZI - MG048222
ERICA SILVA LIMA - MG168940
AGRAVADO
: A A DOS A S
ADVOGADA
: ANA PAULA MAGALHAES COELHO RODRIGUES - MG137985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P C DE O B
ADVOGADOS : BERNARDINO JORGE FANTAUZZI - MG048222
ERICA SILVA LIMA - MG168940
AGRAVADO
: A A DOS A S
ADVOGADA
: ANA PAULA MAGALHAES COELHO RODRIGUES - MG137985
Documento eletrônico VDA56082034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: dd8fca88-a76e-4145-99e3-0ef8474f455d

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ERICA SILVA LIMA, pela parte: AGRAVANTE: P C DE O B.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: dd8fca88-a76e-4145-99e3-0ef8474f455d